Tribunal: STF
Processo: ARE 754929
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-11-07
Data de publicação: 2017-11-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL. LEI ESTADUAL 3.586/2001. EXAME DE DIREITO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF.



    1. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário) . 



    2. Agravo interno a que se nega provimento.